Tribunal: TJDFT
Processo: 0712583-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
DESPACHO Autos recebidos em substituição legal, em vista ao afastamento temporário do relator prevento das atividades judicantes. Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Segunda Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que acolheu a impugnação à penhora apresentada por JOSÉ FERNANDO FRANCO. A agravante requereu a concessão de efeito suspensivo para impedir “que os valores objeto de penhora” sejam levantados pelo agravado. Ao final, requereu a confirmação da liminar para que seja “determinada a manutenção da constrição efetuada, ou a realização de nova constrição via Sisbajud”. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que foi expedido alvará de levantamento com o respectivo comprovante de transferência da quantia bloqueada em favor do recorrido, o que ocorreu em 20/02/2024 e, portanto, antes da interposição do agravo (IDs de origem 187129527 e 187131034). Desta forma, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente manifestar-se acerca de eventual ausência de interesse do presente recurso e no ponto que trata da manutenção do bloqueio de numerário. Intimem-se. Brasília/DF, 08 de abril de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator Eventual 46